Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a instituição requerida a restituir ao autor o valor de R$ 10.740,31 (dez mil, setecentos e quarenta reais e trinta e um centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização. Narrou que em 26/01/24, por volta das 17hs, recebeu ligação telefônica ( 61 400 400 4 0001), na qual lhe foi informado que se tratava do serviço de segurança da instituição financeira ré que questionou sobre a compra de passagem área, na qual respondeu negativamente. Frisou que no visor de seu aparelho celular apareceu a descrição de que a ligação seria do banco, e que por conta disso, informou todos os dados solicitados. Relatou que foi questionado pelo atendente se poderia apresentar o seu cartão bancário para submetê-lo a perícia. Observou que, agindo de boa-fé, consentiu com tal procedimento tendo um suposto funcionário pego o seu cartão em sua residência. Destacou que em 29/01/24 se dirigiu até uma das agências do requerido e foi informado que havia caído em um golpe e que haviam subtraído R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de sua conta poupança. Ponderou que foi vítima de golpe financeiro, denominado golpe do “motoboy”. Afirmou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69003120). Foram oferecidas contrarrazões (ID 69003123).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva da instituição financeira, no fato de terceiro, na culpa exclusiva, e na impossibilidade do ressarcimento dos valores.
6. Em suas razões recursais o banco réu apontou a carência da ação por falta de legitimidade passiva de sua parte. Observou que o ato foi praticado exclusivamente por terceiro de má-fé, que realizou transação em seu nome, com uso do cartão pessoal e de dados bancários sigilosos. Salientou que a operação foi realizada por meio de cartão pessoal do cliente com impostação de senha, não havendo o que se falar em responsabilidade de sua parte. Frisou que não contribuiu para concretização do suposto golpe e que o recorrido facilitou o acesso de terceiros a seu cartão, informando seus dados pessoais e senha. Salientou que não há registro nos autos da suposta chamada telefônica recebida, e que todas as operações foram realizadas presencialmente, mediante utilização do cartão com chip e senhas pessoais do cliente. Argumentou que os fatos dos autos configuram fortuito externo, inexistindo qualquer responsabilidade do banco. Pontuou que o cartão foi devidamente entregue ao autor que repassou seus dados para terceiro, não tendo sido identificada nenhuma falha nos procedimentos adotados pelo banco, que agiu nos estritos termos do contrato. Asseverou que o recorrido contribuiu para o ocorrido, não havendo culpa da instituição bancária. Destacou que a chamada culpa exclusiva de terceiro é causa excludente da responsabilidade civil, não cabendo a condenação no ressarcimento dos valores discutidos. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar suscitada com a extinção do processo sem julgamento do mérito. Em caso de não acolhimento da tese apontada, pugnou pela improcedência da ação. Houve prequestionamento.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, o golpe se deu com o cartão de crédito/débito de responsabilidade da instituição financeira, demonstrando a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
8. Verifica-se pelo extrato bancário (ID 69001979) e pela contestação dos débitos realizados junto ao recorrente (ID 69001982), que foram realizadas movimentações entre os dias 26/01/24 e 29/01/24 que extrapolaram do usual, não tendo a instituição financeira tomado nenhuma atitude de segurança para verificar a legitimidade de tais operações. Conforme narrado, acreditou estar em contato direto com a recorrente, agindo de boa-fé em todo o procedimento.
9. A Súmula 479 do STJ destaca que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
10. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. A situação descrita nos autos se amolda à hipótese da tese fixada ela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo as orientações de preposto do recorrente, entregou o respectivo cartão ao suposto funcionário da instituição. No caso em exame não ficou demonstrado que o autor recebeu ligação do canal de atendimento da Instituição financeira, constando tal informação apenas do boletim de ocorrência. Contudo, as operações realizadas (ID 69002005) destoam da rotina financeira do autor, o que se impõe a responsabilidade concorrente das partes, uma vez que o recorrente falhou com seu dever de segurança ao não contestar tais movimentações.
12. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.